Tribunal: TJES
Processo: 5012802-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012802-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEZABEL GOMES PACHECO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL – ES

5012802-07.2023.8.08.0012

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
visando sanar vício de obscuridade e/ou contradição e contido no Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em relação aos honorários sucumbenciais, pelos motivos aduzidos no id9442521.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou Contrarrazões (Certidão de id9822863).

É o breve
relatório
, posto que dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Registro que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade
[1]
), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que
in casu
, inexiste, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no art. 85 do CPC, em virtude do disposto no art. 55 da Lei de Regência.

Neste sentido, vale transcrever o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação

ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei e destaquei)

Em suma, tenho que o singelo erro material na redação do Acórdão proferido eis que, em vez de ter considerado a condenado o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da
condenação
, vale ressaltar, observada a condenação em pecúnia, arbitrou-se os honorários sucumbenciais, equivocadamente, levando-se em consideração o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id9473243)
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de corrigir o erro material contido no dispositivo do Acórdão vergastado, apenas para se fazer constar a aplicação do art. 55 (parte final) da Lei nº 9.099/1995, arbitrando-se os honorários sucumbenciais em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da
condenação
; mantendo-se incólume os demais termos do julgado.

É como voto.

[1]

ENUNCIADO 161 – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)